Tribunal: STF
Processo: Rcl 45519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Leandro Rafael da Silva contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chavantes/SP, que supostamente teria descumprido decisão por esta Corte exarada nos autos da ADPF 347-MC/DF e, ainda, decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin na Rcl 29.303/RJ.
    Na presente via, argumenta a Defesa que ‘o reclamante foi preso em flagrante delito em 23 de novembro de 2020’. Sustenta o descumprimento de decisão desta Suprema Corte exarada nos autos da ADPF 347-MC/DF, porquanto ‘não foi atendida a determinação imposta por esta Corte Suprema na ADPF nº 347-MC, relativa à obrigatoriedade da realização da audiência de custódia’. Aduz que o Ministro Edson Fachin determinou, nos autos da Rcl 29.303/RJ, ‘que as audiências voltem a ser feitas em todo o país’. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, ‘o relaxamento da prisão preventiva do reclamante, ante a ilegalidade decorrente da não realização de audiência de custódia pelo juízo de origem’.
    É o relatório.
    Observo que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chavantes/SP, ao dispensar a realização da audiência de custódia, fundamentou referido ato decisório na crise sanitária decorrente da pandemia provocada pelo novo coronavírus, responsável pela Covid-19, e no art. 8º da Recomendação CNJ nº 62/2020.
    O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos ao eminente Ministro Relator. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente
(art. 14 c/c art. 13, VIII, RISTF)